Tribunal: STJ
Processo: 0039493-60.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750593 - PR (2024/0355333-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ACAMPAMENTO DOS SEM TERRA – MOVIMENTO MASTER
AGRAVANTE
: GERSON PAULO BARRETO
AGRAVANTE
: LINO PEREIRA
AGRAVANTE
: JOSE CICERO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CARLOS ROVILSON LEAL
AGRAVANTE
: GILBERTO DE ARAÚJO LINHARES
AGRAVANTE
: CLAUDIO ANTONIO FELIPE
AGRAVANTE
: JOAO CAMARGO DE SOUZA NETO
AGRAVANTE
: DIONISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SALVADOR GONCALVES
AGRAVANTE
: EUCLIDES JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE
: JULIO CEZAR BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE
: ALBARI PINHEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAICON CEZAR MARCONDES FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCINELE APARECIDA CARLING
ADVOGADO
: CLÉVERSON BURKO CHICALSKI - PR038322
AGRAVADO
: ALVES & FILHOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO AUGUSTO MACHADO FILHO - PR036773
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA EM
IMÓVEL
RURAL.
ADPF
828/DF.
VULNERABILIDADE
SOCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina de forma fundamentada todas as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie
a pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA51439227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 89891560-b0e7-452a-94c1-ea514b4a65a8

2. O Tribunal estadual observou as determinações fixadas na ADPF
828/DF, suspendendo a reintegração para tentativa de composição e
verificação de pessoas vulneráveis; encerradas as diligências,
constatou inexistência de vulneráveis e expirado o prazo estabelecido
pelo STF, inexistindo violação ao precedente vinculante.
3. Rever a conclusão do acórdão quanto à inexistência de vulneráveis
e à regularidade da reintegração demandaria revolvimento fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Inviável o conhecimento do recurso pela alínea c do artigo 105, III,
da Constituição Federal, ante a ausência de demonstração da
similitude fática e jurídica e de cotejo analítico entre os julgados
apontados como divergentes, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 89891560-b0e7-452a-94c1-ea514b4a65a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750593 - PR (2024/0355333-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ACAMPAMENTO DOS SEM TERRA – MOVIMENTO MASTER
AGRAVANTE
: GERSON PAULO BARRETO
AGRAVANTE
: LINO PEREIRA
AGRAVANTE
: JOSE CICERO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CARLOS ROVILSON LEAL
AGRAVANTE
: GILBERTO DE ARAÚJO LINHARES
AGRAVANTE
: CLAUDIO ANTONIO FELIPE
AGRAVANTE
: JOAO CAMARGO DE SOUZA NETO
AGRAVANTE
: DIONISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SALVADOR GONCALVES
AGRAVANTE
: EUCLIDES JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE
: JULIO CEZAR BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE
: ALBARI PINHEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAICON CEZAR MARCONDES FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCINELE APARECIDA CARLING
ADVOGADO
: CLÉVERSON BURKO CHICALSKI - PR038322
AGRAVADO
: ALVES & FILHOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO AUGUSTO MACHADO FILHO - PR036773
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA EM
IMÓVEL
RURAL.
ADPF
828/DF.
VULNERABILIDADE
SOCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina de forma fundamentada todas as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie
a pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

2. O Tribunal estadual observou as determinações fixadas na ADPF
828/DF, suspendendo a reintegração para tentativa de composição e
verificação de pessoas vulneráveis; encerradas as diligências,
constatou inexistência de vulneráveis e expirado o prazo estabelecido
pelo STF, inexistindo violação ao precedente vinculante.
3. Rever a conclusão do acórdão quanto à inexistência de vulneráveis
e à regularidade da reintegração demandaria revolvimento fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Inviável o conhecimento do recurso pela alínea c do artigo 105, III,
da Constituição Federal, ante a ausência de demonstração da
similitude fática e jurídica e de cotejo analítico entre os julgados
apontados como divergentes, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ACAMPAMENTO
MASTER, MAICON CEZAR MARCONDES FERREIRA, JOSÉ CÍCERO DE SOUZA,
JOÃO CAMARGO DE SOUZA NETO, GILBERTO DE ARAÚJO LINHARES, JÚLIO
CEZAR BATISTA PEREIRA, GERSON PAULO BARRETO, CLÁUDIO ANTÔNIO
FELIPE, LINO PEREIRA, ALBARI PINHEIRO DOS SANTOS, LUCINELE APARECIDA
CARLING, SALVADOR GONÇALVES, EUCLIDES JOSÉ DE SOUZA, CARLOS
ROVILSO
LEAL
e
DIONÍSIO
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
(doravante,
, contra decisão da 1a Vice-Presidência do
ACAMPAMENTO MASTER e outros)
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial manejado
com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, interposto em
face do acórdão da 18a Câmara Cível daquele Tribunal, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, NOS TERMOS DO
ART.
561
DO
CPC.
POSSE
ANTERIOR
DEVIDAMENTE
COMPROVADA. INVASÃO RECENTE. ESBULHO CONFESSO E
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. ÁREA ADEQUADAMENTE
DELIMITADA. ALEGADA GRILAGEM. FATO DEPENDENTE DE
PROVA. MEDIDA SUSPENSA PARA FINS DE COMPOSIÇÃO
AMIGÁVEL E AVERIGUAÇÃO ACERCA DA POSSÍVEL EXISTÊNCIA
DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO LOCAL, NOS MOLDES EM QUE
DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

FUNDAMENTAL (ADPF) No 828. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE VULNERÁVEIS. COMPOSIÇÃO NÃO OBTIDA. EXPIRAÇÃO DO
PRAZO DE SUSPENSÃO FIXADO NA ADPF. INEXISTÊNCIA DE
ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO: RECURSO PREJUDICADO
DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (TJPR – 18a Câmara Cível – 0043611-
16.2022.8.16.0000 – Guarapuava – Rel. Des. Vitor Roberto Silva – J.
06.03.2023) (e-STJ, fls. 35/37).
Não houve oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido.
Nas razões do agravo, ACAMPAMENTO MASTER e outros apontaram: (1)
que a decisão de inadmissibilidade violou o princípio da ampla defesa e do devido
processo legal, pois não impugnaram especificamente todos os fundamentos do
recurso especial, afastando-se de forma equivocada com base na Súmula 284/STF; (2)
que o óbice da Súmula 518/STJ seria inaplicável, sustentando que houve efetiva
violação à lei federal (CPC, arts. 489 e 1.022) e à determinação do STF na ADPF 828
/DF, a qual teria suspendido despejos e exigido cadastramento prévio de vulneráveis;
que a Vice-Presidência do TJPR não poderia negar seguimento ao REsp sem
(3)
apreciação de que o acórdão recorrido desconsiderou laudo social e plano prévio de
desocupação, alegando, ainda, dissídio jurisprudencial (art. 105, III, “c”, CF);
que a
(4)
decisão impugnada deveria ser reformada para admitir o processamento do Recurso
Especial e submeter o mérito ao STJ.
Houve apresentação de contraminuta por ALVES E FILHOS
, defendendo o não provimento do agravo
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (ALVES)
e sustentando perda de objeto em razão da superveniência de sentença de mérito
favorável à reintegração contraminuta aresp
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por ACAMPAMENTO MASTER e
outros), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição
Federal, contra acórdão da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná. O recurso visa à reforma do julgado que manteve a decisão liminar
de reintegração de posse da Fazenda Santa Dulce.
Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

O acórdão recorrido, conforme transcrito anteriormente, concluiu pela
presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a reintegração
de posse, destacou a comprovação da posse anterior da agravada, a invasão recente
e o esbulho confessado, além de registrar que a suspensão anteriormente concedida
para composição amigável e verificação de vulneráveis, determinada pelo STF na
ADPF 828, expirou sem constatação de pessoas vulneráveis e sem acordo, não
havendo mais óbice ao cumprimento da liminar (e-STJ fls. correspondentes).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ACAMPAMENTO MASTER e
outros apontaram:
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
(1)
sustentando negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto à análise da
existência de famílias vulneráveis e de plano prévio para a desocupação;
violação
(2)
do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF e desrespeito
à Lei 14.216/2021, argumentando que a suspensão de despejos deveria ter sido
observada e que não houve cadastramento adequado das famílias ocupantes; (3)
dissídio jurisprudencial, ao argumento de que outros tribunais reconheceram a
necessidade de prévia mediação e plano de desocupação em casos análogos, o que
demonstraria divergência com o acórdão recorrido;
necessidade de reforma do
(4)
julgado para cassar a reintegração de posse e determinar a suspensão do despejo até
a comprovação de medidas de proteção às famílias.
Houve apresentação de contraminuta pela parte agravada, ALVES (e-STJ,
fls. 143), sustentando exclusivamente a perda superveniente do objeto do recurso, uma
vez que já foi proferida sentença de procedência na ação de reintegração de posse,
confirmando a liminar e tornando prejudicada a insurgência contra a decisão liminar.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de reintegração de
posse envolvendo imóvel rural denominado Fazenda Santa Dulce, no município de
Guarapuava, Paraná. O proprietário ALVES alegou posse legítima e invasão recente
por cerca de oitenta famílias ligadas ao movimento Acampamento Master. Em primeiro
grau, o juízo concedeu liminar de reintegração de posse.
A Décima Oitava Câmara Cível do TJPR suspendeu temporariamente a
medida para tentativa de composição amigável e apuração de vulneráveis, em atenção
à ADPF 828/DF, mas, após constatar inexistência de vulneráveis e expiração do prazo
da ADPF, confirmou a liminar e negou provimento ao agravo de instrumento.
Tentativas subsequentes dos ocupantes (novo agravo de instrumento e agravo interno)
não foram conhecidas por ausência de cabimento e ofensa ao princípio da
dialeticidade.
O recurso especial buscou infirmar essa decisão alegando violação de
dispositivos legais e divergência jurisprudencial. A Vice-Presidência do TJPR não
admitiu o recurso especial, aplicando os óbices sumulares 284 do STF e 518 do STJ, o
que motivou a interposição do presente agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

Trata-se, portanto, de controvérsia acerca da possibilidade de reintegração
de posse diante de alegada vulnerabilidade social dos ocupantes e da aplicação das
determinações da ADPF 828/DF.
O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação jurisdicional
(1)
e omissão quanto à análise da existência de vulneráveis e do plano de desocupação;
o acórdão recorrido contrariou a ADPF 828/DF e a Lei 14.216/2021 ao autorizar o
(2)
despejo sem cadastramento e plano de realocação;
há divergência jurisprudencial
(3)
quanto aos requisitos para a reintegração de posse em ocupações coletivas e à
observância de medidas protetivas para famílias vulneráveis.
(1) Alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
Não há negativa de prestação jurisdicional nem omissão relevante. O
acórdão recorrido observou o dever constitucional de fundamentação (artigo 93, IX, da
Constituição Federal) e o disposto nos artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo
Civil, enfrentando de forma clara e coerente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
De maneira expressa, o colegiado estadual registrou: a posse anterior
comprovada do recorrido; a ocorrência de invasão recente; a suficiência de provas do
esbulho; a suspensão temporária da medida para composição amigável e verificação
de vulneráveis em cumprimento à ADPF 828/DF; a constatação de inexistência de
pessoas em situação de vulnerabilidade no local; e a expiração do prazo de suspensão
fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Esses elementos demonstram que todas as
teses relevantes foram apreciadas, ainda que a solução adotada tenha sido contrária
aos interesses dos recorrentes.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não configura negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão não
acolher determinada pretensão ou deixar de examinar, ponto a ponto, todos os
argumentos deduzidos pela parte, desde que apresente fundamentos suficientes para
a conclusão firmada, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL . NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda
que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte . Nesse
contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que
seja imposta a multa prevista no § 2o do art. 1 .026 do Código de
Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a
decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção,
quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no
AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
14/03/2022
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
18/03/2022
Assim, não se identificam omissão, contradição ou obscuridade que
justifiquem a nulidade do julgado.
(2) Suposta afronta à ADPF 828/DF e à Lei 14.216/2021
O Tribunal de origem atendeu integralmente às diretrizes fixadas pelo
Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Inicialmente, determinou a suspensão da
liminar de reintegração de posse para viabilizar a composição amigável entre as partes
e a realização de diligências destinadas à identificação e cadastramento de eventuais
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa providência demonstra o
cumprimento do comando vinculante do STF e o respeito ao princípio da dignidade da
pessoa humana e às garantias processuais.
Encerradas as diligências, o colegiado registrou expressamente que não
foram constatados ocupantes vulneráveis no imóvel e que o prazo de suspensão
previsto na própria ADPF 828 havia expirado, não subsistindo impedimento legal ou
constitucional para o cumprimento da medida possessória. O simples inconformismo
dos recorrentes com a conclusão alcançada não caracteriza violação ao precedente
vinculante.
Cumpre salientar que qualquer reavaliação sobre a presença ou não de
vulneráveis e sobre as circunstâncias fáticas da ocupação demandaria o revolvimento
do conjunto probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial,
conforme orientação consolidada na Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, não se configura afronta à ADPF 828/DF nem
descumprimento das salvaguardas nela estabelecidas.

(3) Dissídio jurisprudencial
Os agravantes não lograram comprovar a imprescindível identidade fática e
jurídica entre o caso em exame e os precedentes utilizados para fundamentar o
alegado dissídio jurisprudencial. Limitando-se a transcrever trechos de ementas sem
estabelecer a devida correspondência entre as situações comparadas, deixaram de
realizar o cotejo analítico exigido pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil e
pelo artigo 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que não basta a simples
indicação de julgados supostamente divergentes; é necessário demonstrar, de maneira
clara e precisa, a similitude das circunstâncias de fato e de direito, bem como a adoção
de soluções jurídicas opostas para situações idênticas. A ausência desse cotejo atrai o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicado por analogia, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea c do artigo 105, III, da Constituição
Federal.
Diante do exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: e1a22a6c-a48c-4eae-bdd9-7154a4236caf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.750.593 / PR
Número Registro: 2024/0355333-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087284720228160031 00394936020238160000 00784968520248160000 394936020238160000
784968520248160000 78496852024816000000087284720228160031 87284720228160031
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACAMPAMENTO DOS SEM TERRA – MOVIMENTO MASTER
AGRAVANTE : GERSON PAULO BARRETO
AGRAVANTE : LINO PEREIRA
AGRAVANTE : JOSE CICERO DE SOUZA
AGRAVANTE : CARLOS ROVILSON LEAL
AGRAVANTE : GILBERTO DE ARAÚJO LINHARES
AGRAVANTE : CLAUDIO ANTONIO FELIPE
AGRAVANTE : JOAO CAMARGO DE SOUZA NETO
AGRAVANTE : DIONISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SALVADOR GONCALVES
AGRAVANTE : EUCLIDES JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE : JULIO CEZAR BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE : ALBARI PINHEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MAICON CEZAR MARCONDES FERREIRA
AGRAVANTE : LUCINELE APARECIDA CARLING
Documento eletrônico VDA51384096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: 7f7fc055-8415-4d9c-8477-0689b0bfbded

ADVOGADO : CLÉVERSON BURKO CHICALSKI - PR038322
AGRAVADO
: ALVES & FILHOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO : HÉLIO AUGUSTO MACHADO FILHO - PR036773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: 7f7fc055-8415-4d9c-8477-0689b0bfbded